Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702191-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA KETLEN DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VITORIA KETLEN DA COSTA SANTOS, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a inexistência de débito entre as partes. A recorrente apresentou a petição de ID 42306173 requerendo a desistência do agravo interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se a recorrente. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora